Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006469-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANDERLUCIA BONFIM CARDOSO - CPF: 025.780.199-59 (AGRAVADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ASMIP - CNPJ: 04.220.706/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC, não podendo, portanto, ser extinto o cumprimento de sentença sem a realização da perícia técnica.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do “
Cumprimento de Sentença nº 1023013-36.2022.811.0041”
, ajuizado por
VANDERLUCIA BONFIM CARDOSO
,

determinou a realização de exame pericial, postergando o pedido do agravante referente à liquidação zero, para seja analisado após a realização da perícia contábil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, pleiteia a reforma definitiva da r. decisão impugnada para que seja extinto o processo de liquidação de sentença sob o argumento de que o cargo da parte agravada foi criado após a conversão da URV.

Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento que,
“na hipótese dos autos, caso seja mantida a decisão agravada, haverá prejuízos desnecessários ao erário, tendo em vista que o Estado terá que arcar com honorários periciais (inclusive já fixados pelo juiz de piso), sendo que há impossibilidade fática de realização da perícia no caso de servidor ocupante de cargo criado após 1994”.

Acrescenta que a manutenção da decisão que determina a perícia técnica fere os princípios da economia e celeridade processual, pois há impossibilidade fática de realização desta prova no caso de servidor ocupante de cargo criado após 1994.

Discorre, ainda sobre a necessidade de atribuir o efeito suspensivo da decisão agravada, pontuando que
“está exaustivamente comprovada a ausência de
fumus boni iuris,

existindo, também,

o periculum in mora
, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que pode ter valores bloqueados judicialmente, de forma desproporcional”.
(id.163095659)

Ao final, requer seja confirmado o efeito suspensivo concedido liminarmente e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados, extinguindo-se o processo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 163885176).

A parte agravada apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 167162198).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 167487682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária proposta por
Vanderlucia Bonfim Cardoso
, determinou a realização de exame pericial e postergou o pedido do agravante referente à liquidação zero, para seja analisado após a realização da perícia contábil.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que o cargo da parte agravada foi criado após a conversão da URV, logo, torna-se desnecessária a perícia técnica, sob pena de ferir os princípios da economia e celeridade processual.

Ainda, sob tais argumentos, aduz que a liquidação de sentença deve ser extinta, ante a impossibilidade fática de realização da perícia no caso de servidor ocupante de cargo criado após 1994.

Pois bem.

Como mencionado, o inconformismo do agravante diz respeito à decisão interlocutória do juízo
a quo
que, em fase de cumprimento de sentença (liquidação por arbitramento), proferiu a seguinte decisão:

(...)

Processo em fase de liquidação de sentença na forma do art. 510/CPC.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Assim, tendo em vista a natureza eminentemente técnica da investigação financeira e contábil a ser realizada, reputo imprescindível a realização de exame pericial, de modo que o pleito formulado pelo requerido no id. 91937369, referente a liquidação zero, seja analisado após a realização da perícia contábil.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio a empresa MEDIAPE Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias, endereço profissional Av. Isaac Povoas, 586, Sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá/MT, 78.005-340, (65) 3322-9858, (65) 98146-0888, e-mail: contato@mediape.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente de compromisso.

Fixo os honorários periciais em R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), o que faço com respaldo na ASPERCON-MT e na Resolução n° 232/2016/CNJ, a custas e ônus do Executado, nos termos do Tema 871 do STJ, que dispõe o seguinte: "a antecipação dos honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor, ainda que o mesmo seja a Fazenda Pública".

Informo, inclusive, que o depósito deverá ser realizado na Conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que, para esta Especializada, incabível é a expedição de RPV para quitação dos honorários periciais.

Dito isso, não acolho o pedido de quitação por RPV vindicado pelo Executado.

Intime-se o perito do juízo para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia técnica/contábil.

As partes ficam intimadas para os fins do art. 465, §§ 1º e 3º, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do art. 470, inciso I, do CPC.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

(...)

Apresentado o laudo pericial e certificado a consignação, expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos honorários periciais em favor do expert nomeado.

Após, conclusos. (...)

A hipótese dos autos contempla cumprimento de sentença instaurado em sede de ação ajuizada em desfavor do agravante, no qual o juízo
a quo
determinou a implementação do percentual, se devido, a título de conversão do Cruzeiro Real para URV.

Manejando o Recurso de Apelação e Remessa Necessária sob nº 5036/2017, da relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, verifica-se que a sentença foi retificada parcialmente, nos seguintes moldes:

“(...) Isso posto,
nego provimento ao recurso do Estado
e
dou parcial provimento ao recurso dos autores
para determinar que a apuração da defasagem salarial englobe toda categoria profissional que o ente sindical SINDISEMP-MT representa, e não, tão somente, aos seus filiados e, em sede de reexame necessário,
retifico em parte a sentença
para:
a
) determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória dos servidores e membros, ativos e inativos, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assim como eventual ocorrência de absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobr
o;
b)
determinar a aplicação dos juros de mora que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09;
c)
determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica;
d)
para determinar que o quantum, a título de honorários advocatícios, sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC
.(...)”
(...)(id.88134497 do Processo de Origem n.º1023013-36.2022.8.11.0041)

Como se vê, existe a necessidade de instauração de liquidação da sentença na espécie, por não depender a determinação do valor da condenação apenas de cálculo aritmético, o que, inclusive, foi reconhecido pela própria sentença exequenda.

Com efeito,
in casu
, a condenação imposta ao ente público em sentença é genérica, qual seja, a constatação de percentual devido em caso de se constatar a defasagem a ser apurada em liquidação por arbitramento.

Assim sendo, o título executivo afigura-se ilíquido no caso em comento, necessitando ser primeiramente instaurada a fase de liquidação de sentença.

Registre-se que a liquidação tem por objetivo a integração da decisão judicial, chegando-se a uma solução acerca
dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução, por não revelar o valor da prestação pecuniária devida.

Nesse sentido, veja-se o que disciplina o artigo 509 do Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Art. 510.
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema em sede de recurso repetitivo, decidiu que:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. (...)

1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação
será genérica"
, apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ. REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ 1.

(...) pois a condenação imposta ao ente público é genérica, necessitando, portanto, de liquidação. Dessa forma, afigura-se necessário que se proceda à liquidação da sentença de condenação genérica ou ilíquida, de modo que o título judicial, formado no bojo da ação coletiva, possua eficácia executiva .(...) (STJ. REsp 1819995/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Destarte, correta a decisão em relação à instauração prévia da fase de liquidação de sentença na espécie, na modalidade de arbitramento, nos termos dos arts. 509 e 510 do CPC.

No mais, verifica-se que o voto do relator da apelação/remessa necessária nº 5036/2017, interposta na ação ordinária de cobrança das diferenças salariais oriundas da URV, está assentado:

“(...) Não obstante o reconhecido direito à percepção da diferença remuneratória, pondero que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o percentual de 11,98% não é fixo e engessado. Por isto, é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

(...)

em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus o servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Desta forma, não obstante o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV, admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório, somente pode ser feita em liquidação por sentença onde serão averiguados o percentual cabível a cada recorrente, bem como o inteiro teor de cada uma das leis que reestruturam a carreira do servidor.” (...)(id.88134497 do Processo de Origem n.º1023013-36.2022.8.11.0041)

Como se lê, restou claro no acórdão que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, escorreita a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Logo, conclui-se que o quesito de absorção da diferença remuneratória em virtude da reestruturação da carreira deve ser tópico a ser analisado pelo perito na elaboração dos cálculos na fase de liquidação de sentença, momento em que este também averiguará se a carreira/ cargo em questão sofreu ou não alteração com criação ou reestruturação da carreira.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é unânime no sentido de que
“
e
ventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

Consoante à alegação de que é desnecessária a perícia técnica, em razão do cargo em questão ter sido criado após o advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994, tenho que tal pedido foge da análise nesta seara, isto porque o magistrado não se omitiu de examiná-lo tal pedido, mas tão somente postergou a apreciação após o resultado da perícia técnica.

Portanto, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o agravo de instrumento não merece acolhimento, uma vez que a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada e merece ser mantida, pois contemplou a determinação do acórdão.

Ante o exposto,
nego provimento
a
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023